Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Requer o Executado a prorrogação do prazo para depósito dos valores devidos, independente da incidência dos consectários da mora, uma vez que no dia final do prazo para pagamento teria havido inconsistência no sistema de geração das guias de pagamento (IDs 35552649 a 35552651). O pleito não se afigura razoável, pois, além de não ter sido instruído com prova oficial do tempo em que o sistema ficou indisponível, o pedido deveria ter sido acompanhado do comprovante do pagamento do débito, ainda que em data posterior ao termo final do prazo. Assim, indefiro o pedido de ID 35552649. Intime-se a parte Exequente para, em 5 (cinco) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito, com inclusão dos honorários e multa previstos no art. 523, §1o, do CPC/15, requerendo as providências que entender cabíveis à satisfação do débito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator